Tribunal: STF
Processo: Rcl 63190
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 20.10.2023, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no Processo n. 0016456-02.2013.5.16.0001, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 8.10.2013, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Luís/MA julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eliane Maria Pacheco Lima da Silva contra Multicooper Maranhão – Cooperativa de Trabalho e pelo Município de São Luís na Reclamação Trabalhista n. 0016456-02.2013.5.16.0001 (fls. 140-144, e-doc. 2).



    Em 11.12.2015, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de São Luís, mantendo a sentença pela qual reconhecida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, nos termos seguintes: 



    “(...) ENTE PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 331, DO TST. O Município de São Luís, na qualidade de tomador de serviço, responde subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, não só pelo fato de ter se beneficiado da força de trabalho da parte autora, mas também por ter incorrido em culpa in vigilando, quando deixou de fiscalizar adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Recurso conhecido e não provido” (fl. 180, e-doc. 2).



    Contra essa decisão o Município de São Luís interpôs recurso de revista (fls. 189-194, e-doc. 2), inadmitido, e agravo de instrumento (fl. 204-207, e-doc. 2).



    Em 13.6.2018, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo de instrumento (fls. 225-227, e-doc. 2). Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 28.8.2018, a ação transitou em julgado.



    Em 31.8.2018, os autos retornaram ao Tribunal Regional para execução do julgado (fl. 230, e-doc. 2).



    Em 31.3.2022, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Luís/MA julgou parcialmente procedente a impugnação aos cálculos apresentada pelo Município de São Luís apenas para acolher a alegação de excesso de execução quanto às custas processuais (fls. 299-301, e-doc. 2).



    Em 19.9.2023, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou provimento ao agravo de petição interposto pelo Município de São Luís:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXAURIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. Conforme entendimento já consolidado no âmbito do c. TST, configurado o inadimplemento do devedor principal, é válido o imediato direcionamento da execução ao devedor subsidiário, independentemente da prévia execução dos bens dos sócios da devedora principal. Recurso conhecido e não provido. 



    (...)



    Inexigibilidade da obrigação - coisa julgada inconstitucional 



    Alega o agravante que ‘a obrigação que ora se executa é inexigível, posto que oriunda de título executivo fundado em interpretação do art. 71, § 1º da Lei nº 8.666/93 tida como incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, interpretada pelo Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 760.931/DF’. 



    Na verdade, pretende o agravante, a pretexto da ‘coisa julgada inconstitucional’, trazer à baila matéria relativa à responsabilidade subsidiária imputada ao ente público, questão já fora corroborada neste Regional por meio do Acórdão de ID. 4843bf7, que negou provimento ao recurso ordinário do Município nesse ponto, mantendo a responsabilidade subsidiária. Registro, outrossim, que o Recurso de Revista de ID. 2d277c2 foi negado seguimento (decisão de ID. 4b12092), com Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (ID. 67c5c28) não conhecido, conforme acórdão do TST de ID. cea0d6e, transitado em julgado em 28/08/2018. 



    Destarte, rejeita-se a alegação de inexigibilidade da obrigação. 



    Nego provimento” (fls. 333-336, e-doc. 2). 



    3. Contra essa decisão o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Afirma que, “de acordo com a decisão reclamada, os embargos à execução não possuem efeitos rescisórios. Ostensiva violação à ADIn nº 2.418! O Regional não reconhece os efeitos rescisórios de embargos — violando a ADIn nº 2.418 —, além de ratificar que a responsabilidade subsidiária se deu por meio da culpa in vigilando” (fl. 2).



    Argumenta que “a Justiça Especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada” (fl. 2).



    Assevera que “extrai-se do acórdão reclamado que o TRT se quedou inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado — inexigibilidade do título executivo — sob pretexto de ter havido ‘coisa julgada’. Repetidamente em incumprimento ao decidido nas ADIns nsº 2.418 e 3.395” (sic, fl. 2).



    Alega que “a decisão ora reclamada não transitou em julgado, estando com prazo aberto para interposição de Agravo de Instrumento para o recebimento do Recurso Revista pelo Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 3).



    Sustenta serem “indiscutíve[is] os efeitos rescisórios aplicáveis aos embargos à execução, quando a sentença apresenta vício de inconstitucionalidade qualificado. O próprio Supremo conceituou vício de inconstitucionalidade qualificado, conforme se extrai da ADIn nº 2.418” (fl. 4).



    Sublinha que, “superada a questão da possibilidade e excepcionalidade de desconstituição da coisa julgada por meio dos embargos à execução, imperativo se faz analisar se a decisão formadora do título incide em umas das hipóteses estabelecidas pelo STF do que seja vício de inconstitucionalidade qualificado” (fl. 14).



    Ressalta ser “evidente que o acórdão atacado, desafiou os precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal, consequentemente formou título executivo em desatenção a norma constitucional representada pelo art. 102, §2º, ou seja, com vício de inconstitucionalidade qualificado” (sic, fl. 16).



    Acentua que, “de acordo com o entendimento desta Corte, preconizados na ADC nº 16 e no RExt 760.931, apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas” (fl. 16).



    Enfatiza que “o decisum formador do título, em decisão diametralmente oposta ao STF, impôs responsabilização subsidiária do ente municipal unicamente pela existência de débitos trabalhistas da empresa contratada, o que gera a presunção automática de responsabilidade estatal, até prova em contrário, opondo-se abertamente ao disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e desrespeitando os efeitos vinculares da decisão proferida por este STF no julgamento da ADC nº 16 e do RExt .760.931” (fl. 18).



    Requer medida liminar para “determinar que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho promova a imediata suspensão do Processo nº 0016456-02.2013.5.16.0001, suspendendo os prazos processuais, até o julgamento de mérito da presente ação” (fl. 21). 



    No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016456-02.2013.5.16.0001, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418, ADC nº 16 e o RExt nº 760.931” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo de petição interposto pelo Município de São Luís, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. O reclamante busca a reapreciação de matéria objeto de decisão proferida no processo n. 0016456-02.2013.5.16.0001, transitada em julgado em 28.8.2018. Ali foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís pelo cumprimento de obrigações trabalhistas inadimplidas por parte do empregador. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    A pretensão do reclamante de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial não pode prosperar, pois, além de sua responsabilização subsidiária ter ocorrido no processo de conhecimento em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual, o reclamante sequer interpôs algum recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal. 



    9. A argumentação do reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Na sessão virtual de 13.10.2023 a 23.10.2023, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 62.298, relator o Ministro Alexandre de Moraes, caso rigorosamente análogo ao presente, no qual o Município de São Luís pretendia, sob os mesmos fundamentos, desconstituir a coisa julgada firmada na ação subjacente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA OCORRIDA DESDE A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE APRECIOU A AÇÃO ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inviável a alegação, em sede de ação rescisória, de violação a precedente desta CORTE, nas hipóteses em que a suposta violação teria surgido ainda na ação originária, e poderia ter sido alegada desde a prolação do acórdão rescindendo. 2. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (aguarda publicação).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora